Tribunal: TJDFT
Processo: 0005101-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLENCIA DOMESTICA CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA CONCESSÃO DE PEDIDOS DEFERIDOS EM SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. NÃO APLICAÇÃO SÚMULA 54 DO STJ. INCIDENCIA A PARTIR DA ESTABILIZAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Carece de interesse de agir o pedido de adoção de fração de 1/8, por cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, que adotada em sentença referida fração.

2. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.

3. A Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, foi concebida a partir de casos concretos ligados à composição de danos materiais por responsabilidade extracontratual, o que resulta que não se mostra adequada para indexar a reparação por danos morais, isto pela possibilidade de elevação do valor indenizatório a quantia não prevista e excessiva, usurpadora da quantia certa e suficiente estabelecida pelo sentenciante, caso operada a retroação dos juros de mora à data do evento danoso, em franca ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Eventuais juros de mora anteriores à data de estabilização do valor arbitrado a título de dano moral, e posteriores à data do crime, devem ser considerados já computados no valor arbitrado.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.